Tribunal: TJBA
Processo: 8002535-89.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002535-89.2021.8.05.0201

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: IZABEL CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUMULA 421 STJ. SUMULA NÃO ACOLHIDA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO. DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA. LEI COMPLEMENTAR 80/94. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA
. APELO PROVIDO.

1.
A análise da irresignação da Apelante limita-se na questão sobre a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a Defensoria Pública, objeto do presente recurso.

2. O entendimento do STJ na Súmula 421, pautava-se na tese sobre a qual haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários sobre o mesmo ente em que a pertencia.

3.
In casu
, houve uma recente análise sobre o tema em questão, julgada e fixada pelo STF em sede de tema de repercussão geral, n. 1002, decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, pelo Supremo Tribunal Federal.

4. No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94 prescreve normas gerais para a organização nos Estados:“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

5. Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra ao Ente que a pertença. Desse modo, sob o prisma do entendimento exposado pelo Supremo Tribunal Federal, de que apesar da autonomia financeira de órgãos estarem atreladas a existência de um orçamento próprio, na tese é entendido que o fato de estar submetida ao orçamento unitário, seria equivocada a conclusão de que a mesma não goza de liberdade financeira, como também lhe é assegurada de autonomia funcional e administrativa de sua proposta orçamentária pela edição da EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

6. O instituto da tese do STF, estabelece que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedando a distribuição entre seus membros, a aplicação dessa forma visa a cobertura dos serviços jurídicos prestados pela Defensoria Pública.

7. Na hipótese vertente, impende ressaltar o princípio da causalidade que é reconhecido para decidir a parte quem deu causa ao processo dever
á
pagar os honorários. Nesta esteira de raciocínio o julgamento do STJ no REsp n. 1.223.332/SP e, AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

8. Por conseguinte, evidencia-se o direito ao pagamento dos honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme tese fixada pelo Supremo Federal no tema n. 1002 de Repercussão Geral, desse modo faz jus ao referido direito formulado pela Apelante.

Sentença reformada para fixar honorários de sucumbência

a
ser pago pelo Estado da Bahia
.

9. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002535-89.2021.8.05.0201
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA